Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-83.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Recurso n. 1002400-83.2020.8.11.0002
Recorrente: Anderson Fernandes de Lima
Recorrido (a): Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relatório dispensado.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos (R$ 98,36 e R$ 119,81).
Pois bem. Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse aspecto, é certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo sentenciante reconheceu a inexistência de negócio jurídico entre as partes e concluiu pela ilegitimidade das cobranças discutidas na lide, contudo, afastou a condenação por danos morais fundada na ocorrência da prescrição. Eis trecho da sentença:
“(...)Ainda, a empresa Ré alega a prescrição da pretensão da reparação civil. Nesse caso, entendo que a preliminar deve ser acolhida, pois por se trata de responsabilidade extracontratual, a pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, consoante orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...)
No presente caso as negativações discutidas neste feito ocorreram em 28/06/2016 e 19/07/2016, sendo a ação proposta em 27 de janeiro de 2020, portanto, já havia transcorrido o prazo de 03 (três) anos para busca de reparação por prática de ato ilícito.
Dessa forma, acolho a preliminar arguida pela Ré, para declarar a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.
Por outro lado, no mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito, mas não apresentou o contrato que Autora teria firmado ou gravação telefônica, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada relação contratual e o débito.
(...)
Assim sendo, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, apenas para declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, nos valores de R$ 98,36 (noventa e oito reais e trinta e seis centavos) e R$ 119,81 (cento e dezenove reais e oitenta e um centavos), cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada.
Ademais, julgo pela improcedência do pedido de condenação da parte Autora em litigância de má-fé, pois entendo que a atitude da mesma não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, razão pela qual é descabida a sua condenação.
Por fim, uma vez reconhecida a inexigibilidade dos débitos acima, julgo improcedente o pedido contraposto.
Expeçam-se os ofícios pertinentes. (...)”.
Entretanto, o fundamento do recurso cinge-se sobre o afastamento do pedido indenizatório em razão de negativação preexistente, nos termos da Súmula 385 do STJ. Transcrevo trechos da peça recursal:
“(...) Não obstante a matéria fática bem delineada, o juízo singular firmou sua convicção de improcedência da presente actio, face a pré-existência de dívidas inscritas no nome do Recorrente no Órgão de Proteção ao Crédito, contudo, conforme restou esclarecido na exordial, ademais, SE TRATA DE RESTRIÇÃO ÚNICA discutida nestes autos. Vejamos o extrato anexado junto a exordial:
(...)
Não se pode olvidar que a Súmula 385 do STJ, somente é aplicável apenas quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente. O que não ocorre in casu, tendo em vista todas as anotações são da Reclamada. Desta forma, tem-se que, ainda que existisse débitos anteriores e havendo discussão judicial a respeito de outro débito negativado ao discutido nestes autos, e se a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ré, tão pouco pela aplicação da súmula 385 do STJ.
(...)
Por todas as razões expostas, requer provimento do presente Recurso para ser reformada a R. Sentença, afastando a aplicação da Súmula n. 385 do STJ e consequentemente, condene a Recorrida ao pagamento dos morais em favor da Recorrente, devidamente acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (súmula 54 STJ) e correção monetária. (...)”.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Por isso, a motivação é falha e não satisfaz o requisito que exige. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Na forma do Enunciado n. 122/FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator